Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705466-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se da pauta da Vigésima Segunda Sessão Ordinária Virtual - Conselho Especial e inclua-se em sessão presencial por videoconferência, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme requerido pelo Governador do Distrito Federal (id 26343093). Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator